Tribunal: TJDFT
Processo: 0743954-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743954-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: SILVIA NEVES RODRIGUES REIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Interdição – Curatela Provisória – Necessidade de Dilação Probatória – Probabilidade de Provimento – Perigo de Dano – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante demonstra sua irresignação em face de Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, decretando a interdição provisória da parte requerida e nomeando o agravante curador provisório da genitora para "representá-la, por ora, junto a clínicas, hospitais, farmácias e plano de saúde, sob compromisso a ser prestado". O agravante sustenta, em suma, ser filho e cuidador direto da genitora, a qual encontra-se incapacitada para todos os atos da vida civil, decorrente de um quadro de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, doença neurodegenerativa, progressiva e incurável, conforme comprovam relatórios médicos, vídeos e certidão do oficial de justiça. Ampara a urgência do pedido de deferimento integral da curatela provisória, sob a escusa de que a limitação imposta na decisão recorrida, impede a representação da agravada junto à Receita Federal, notadamente em razão da existência de débitos tributários, que necessitam de imediata negociação, além de pedido de isenção de imposto de renda e movimentação das contas bancárias da interditanda. Pois bem. Inicialmente, ressalto que os Agravos de Instrumento possuem rápida tramitação junto a esta Egrégia Turma Cível, em especial nos casos desta Relatoria. Assim, a fim buscar maiores elementos para formação de um posicionamento que ampare e resguarde os direitos de todas as partes envolvidas, entendo ser prudente aguardar a realização do devido contraditório, bem como a oitiva do órgão ministerial e do juízo de origem, a fim de evitar maiores prejuízos para qualquer uma das partes. Demais, a questão da interdição, ainda que provisória, não pode ser resolvida em análise sumária, uma vez que depende de intensa dilação probatória. O juízo de origem sopesou a medida, deferindo-a parcialmente nesse momento processual, em face da necessidade de maiores esclarecimentos e juntada de outras provas documentais pré-constituídas acerca da situação pessoal do interditando, consoante manifestação do órgão ministerial. Veja-se trecho do ID 249270031: "(...) Em face do exposto, o Ministério Público reconsidera a manifestação de ID 244761135 e oficia: 1) pelo deferimento do pleito de tutela antecipada, a fim de nomear ANTONIO RODRIGUES FERREIRA curador provisório da interditanda, podendo representá-la, por ora, junto a clínicas, hospitais, farmácias e plano de saúde; 2) pela intimação do curador provisório para: a) juntar certidões negativas cíveis e criminais em seu nome; b) esclarecer se o interditando possui rendimentos a qualquer título (pensão, salário, aposentadoria, rendimentos financeiros etc), devendo ser juntados os respectivos comprovantes; c) informar se o interditando possui bens imóveis ou móveis (inclusive veículos), créditos e/ou seguros a receber; d) informar, juntando os documentos comprobatórios, eventuais dívidas existentes em nome do interditando, bem como as possíveis pendências judiciais; e) informar quais as despesas fixas do interditando (medicamentos, tratamento médico, plano de saúde, alimentação, dentre outras). f) explicitar quantas pessoas vivem na companhia da curatelanda e se possuem renda; g) informar se o interditando tem cuidadores ou outros profissionais de saúde, quais os valores pagos e o período necessário." Compulsando ao acervo fático-probatório produzido até o momento, embora o agravante alegue a necessidade imediata de atuação junto à Receita Federal para solucionar pendências de natureza tributária, inexistem quaisquer elementos de prova da narrativa, capazes de justificar a ampliação dos poderes atribuídos ao curador nomeado provisoriamente. Assim, vislumbra-se ser insuficiente o conjunto probatório para a decretação excepcional da medida, de modo integral, a qual depende de proba robusta. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Nos termos do artigo 749 do Código de Processo Civil, a interdição depende da demonstração da incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. 3. Não havendo nos autos documentos que ateste, indene de dúvidas, a incapacidade do paciente para administrar os seus bens ou para a prática de atos da vida civil, recomenda-se aguardar a entrevista do interditando e a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e com intervenção do Ministério Público, a fim de colher elementos de convicção visando a definir a medida mais efetiva em favor da pessoa do interditando. 4. Agravo conhecido e não provido." (Acórdão 1783687, 07275972820238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. ) Ou seja, o simples pedido de representação da interditanda junto à Receita Federal para negociação de débitos e futura obtenção de benefícios junto ao órgão, à mingua de provas concretas, não revela o perigo de dano grave, indispensável ao deferimento da tutela recursal pretensa. Cumpre observar que, acaso demonstrada a necessidade imperiosa de solução de questões patrimoniais, capazes de ocasionar prejuízos à curatelada, cabe ao curador provisório, apresentado as provas em questão, requerer autorização para a adoção de medidas primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe de informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos imediatamente conclusos para Voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator